Tribunal: TJES
Processo: 0000906-52.2016.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância. Em suas razões recursais, o apelante sustentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão da ficha criminal do acusado e requereu a reforma da sentença para condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita, na modalidade superveniente, considerando os marcos temporais estabelecidos no Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, sendo tal efeito transferido para eventual decisão condenatória recorrível em segunda instância.

4. A pena máxima prevista para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de quatro anos de reclusão, fixando o prazo prescricional em oito anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.

5. No caso concreto, entre o recebimento da denúncia (13/12/2016) e o presente momento, transcorreu o prazo de oito anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência, julgar extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Tese de julgamento:

1. A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, sendo o marco interruptivo transferido para eventual decisão condenatória recorrível em segundo grau.

2. A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre, na modalidade superveniente, quando entre os marcos interruptivos definidos no art. 117, IV, do Código Penal transcorrer prazo superior ao estabelecido no art. 109 do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 117, IV. Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 206338/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 10/09/2013, DJe 19/09/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000906-52.2016.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDVALDO FAVARATO FILHO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância. Em suas razões recursais, o apelante sustentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão da ficha criminal do acusado e requereu a reforma da sentença para condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita, na modalidade superveniente, considerando os marcos temporais estabelecidos no Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, sendo tal efeito transferido para eventual decisão condenatória recorrível em segunda instância.

4. A pena máxima prevista para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de quatro anos de reclusão, fixando o prazo prescricional em oito anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.

5. No caso concreto, entre o recebimento da denúncia (13/12/2016) e o presente momento, transcorreu o prazo de oito anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência, julgar extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Tese de julgamento:

1. A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, sendo o marco interruptivo transferido para eventual decisão condenatória recorrível em segundo grau.

2. A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre, na modalidade superveniente, quando entre os marcos interruptivos definidos no art. 117, IV, do Código Penal transcorrer prazo superior ao estabelecido no art. 109 do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 117, IV. Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 206338/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 10/09/2013, DJe 19/09/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolho o recurso e julgo extinta a punibilidade do acusado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
EDVALDO FAVARATO FILHO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o condenado da imputação do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O Órgão Ministerial, em suas razões recursais, aduz que não cabe a aplicação do princípio da insignificância, visto que, no caso concreto, o acusado possui vasta ficha criminal e um mandado de prisão em aberto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de condenar o apelado como incurso nas sanções previstas no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Contrarrazões do apelado (ID nº 11176518), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11243358), opinando pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
EDVALDO FAVARATO FILHO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o condenado da imputação do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

O Órgão Ministerial, em suas razões recursais, aduz que não cabe a aplicação do princípio da insignificância, visto que, no caso concreto, o acusado possui vasta ficha criminal e um mandado de prisão em aberto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de condenar o apelado como incurso nas sanções previstas no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, narrando que, no dia 28/06/2016, por volta das 20h00min, no trecho da Rodovia BR 101, em Fundão/ES, o acusado mantinha e transportava, no interior de seu veículo, 01 (um) carregador de pistola calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após regular instrução processual, o Juízo a quo absolveu o acusado da pretensão punitiva estatal de imputação do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, sob o entendimento de que incide o princípio da insignificância no caso narrado nos autos.

A despeito das alegações ministeriais, vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, vejamos:

No caso, o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, cujo prazo prescricional se dá em
8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, in litteris:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 28/06/2016 e a denúncia foi recebida em 13/12/2016 (p. 115 dos autos físicos).

Considerando que houve a prolação de
sentença absolutória, não houve a interrupção do prazo prescricional, o que somente ocorreria caso houvesse acórdão condenatório emanado desta Corte,
nos termos do art. 117, IV, do CP:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REPRIMENDA: 04 ANOS DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Em 22/10/1996, o Paciente, mediante disparo de arma de fogo, produziu ferimentos na ex-companheira, que faleceu. A denúncia, imputando-lhe o crime de lesão corporal seguida de morte, foi recebida em 30/04/1998, e, finda a instrução, o Juízo singular prolatou sentença absolutória no dia 10/10/2006. Todavia, em 20/09/2010, a Corte a quo condenou o acusado à pena de 04 anos de reclusão, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 01/12/2010.
2. A sentença absolutória não interrompe a prescrição penal, sendo tal efeito transferido para o eventual acórdão condenatório recorrível, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal. Assim, extinta a punibilidade, no caso concreto, em se considerado que entre os dois marcos interruptivos (recebimento da peça acusatória e aresto condenatório) transcorreu prazo superior a 08 anos. Inteligência do art. 109, inciso IV, c.c. o art. 110, § 1.º, do Código Penal.
3. Ordem de habeas corpus concedida para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do Paciente, referentemente à condenação prolatada nos autos da Ação Penal n.º 228.1998.0000044-4. (STJ - HC: 206338 PE 2011/0105563-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2013)

Sendo assim, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 13/12/2016 e o presente momento, transcorreu o prazo prescricional de 8 (oito) anos, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente e, via de consequência,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.